Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710492-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Cézar Villarinho Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 47319705). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator